Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Processo : 0728950-69.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em ação de procedimento comum (id. 201718684 dos autos originários n. 0725621-46.2024.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, aqui agravante, em que pretende a atribuição de pontuação correspondente às questões 31, 35 e 61 do caderno de prova tipo 4, da prova objetiva do concurso público para provimento de cargo de analista legislativo de Santa Catarina, com o prosseguimento nas demais fases do certame. Fundamentou o juízo singular: Ao analisar os autos, não verifico de plano a plausibilidade do direito invocado, pois, embora admissível o controle jurisdicional em concurso público, ao julgador somente é permitido interferir em hipótese de flagrante ilegalidade, não sendo viável atuar como examinador para interferir na correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade. Vejamos: [...] De outra parte, somente após análise acurada, com observância do contraditório, é que será possível verificar a compatibilidade entre as proposições e as alternativas consideradas corretas. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. A agravante sustenta que, no presente caso, a ilegalidade é evidente e “pode ser verificada primo ictu oculi, notadamente no que tange às Questões no 31 e 35, pelo fato de que, nas respostas aos recursos dessas questões, a própria banca examinadora admitiu o erro das alternativas elencadas como corretas no gabarito”, no entanto, a banca manteve o gabarito preliminar, em nítido desrespeito ao item 8.6.1 do edital de abertura do concurso, que prevê que as questões de múltipla escolha da prova objetiva possuem apena uma resposta correta. Apresenta o enunciado das questões 31 e 35, afirmando que ambas não possuem nenhuma resposta certa. Aduz que, não concordando com o gabarito divulgado, interpôs recurso administrativo, ocasião em que a própria FGV admitiu o erro, mas se recusou a anular as questões. Alega que a questão 61 versou sobre Direito Constitucional e teve como gabarito preliminar a letra “C” e gabarito definitivo a letra “D”. Contudo, nenhuma das alternativas apresenta a regra que sido extraída da Constituição do Estado de Santa Catarina. Defende a nulidade da questão 61 por ausência de alternativa correta Ressalta que, caso lhe sejam atribuídos pelo menos mais 2 pontos na prova objetiva, ante o reconhecimento de nulidade das questões 31 e 35, pelos critérios de desempate, a agravante ficará com o 3o lugar. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar correção da prova discursiva da agravante e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Com efeito, em concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Nada obstante, excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Conforme também adverte o STJ, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). Sucede que, no quadro em exame, não se constata manifesta ilegalidade no decorrer do certame. Nitidamente, a pretensão vale-se do Poder Judiciário para a reavaliação de prova objetiva (id. 201657419 na origem). Em verdade, constata-se ter havido resposta satisfatória da banca examinadora aos recursos administrativos interpostos (ids. 201657428 e 201657431 na origem), fato que corrobora a pretensão infundada do agravante, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral. Aliás, embora reconhecido erro material na questão 31 pela indicação da vírgula nas alternativas, em vez de ponto e vírgula, a banca examinadora observou que “esse erro material é consistente em todas as alternativas, o que mantém a integridade da questão” (id. 201657429 na origem). Quanto à questão 35, a banca examinadora explicou que, segundo as diretrizes oficiais da Microsoft, o TPM 2.0 é um requisito oficial para a instalação do Windows 11. Frisou que, embora existam métodos alternativos para a instalação do sistema sem o uso do TPM versão 2.0, tais métodos não são reconhecidos como procedimentos válidos e oficiais pela Microsoft (id. 201657435 na origem). Com efeito, não é qualquer erro que autoriza o Poder Judiciária a ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação adotados pela banca examinadora, mas apenas o erro grosseiro, manifestamente verificável, com potencial de atingir a legalidade do próprio ato. A propósito, o precedente deste Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE - Tema 485, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, especialmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legítima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1870717, 07042961820248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 29/5/2024, DJe de 24/6/2024. Grifado) Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, não cabe deferimento da tutela de urgência. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator